Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707912-42.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO GAIAO TORREAO BRAZ RECORRIDO: WALDNEY ROGERIO RAMIREZ MIGUEL, WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL, B. M. R. R. M., M. L. R. R. M., GABRIEL GONÇALVES RAMIREZ MIGUEL, ESPÓLIO DE WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL, CIRMONICA ROSA, GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como o juízo positivo de admissibilidade de ID 20395321, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019